Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o DF sobre a renúncia parcial ao montante executado, manifestada pelos sucessores de JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO, com vistas ao recebimento por RPV (ID: 50774482). Brasília, 25 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador